Tribunal: TJDFT
Processo: 0726851-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. RESERVA DE POUPANÇA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. RECURSO REPETITIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA No 943. RESP No 1.551.488-MS. DECISÃO REFORMADA.

1. Na presente hipótese a agravante pretende impugnar a decisão que determinou a manutenção dos substituídos processuais que procederam à mudança do plano de benefícios e posteriormente se desligaram do aludido plano e efetuaram o resgate de sua reserva de poupança.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do Resp no 1.551.488-MS, Tema no 943, firmou as seguintes teses: a) “em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária”; e b) “em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante.”

3. Na hipótese de mudança do plano de benefícios, portanto, não é possível a revisão da reserva de poupança, ainda que o participante tenha optado, em curto período de tempo, após proceder à “migração”, por se desligar do plano de previdência complementar, de acordo com o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e provido.